Tribunal: CARF
Processo: 18470.724846/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724846/2015-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.384 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANGELO AFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS E DO PEDIDO PARA
ABRANGER PARTE DO LANÇAMENTO AUSENTE DA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões de recurso voluntário e do respectivo pedido
relacionados à parte do lançamento que não foi objeto da impugnação (art. 17
do Decreto 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724846/2015-52
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724846/2015-52

Trata-se de Impugnação, fls. 2/4, em resistência à Notificação de Lançamento
2014/391376134674350, fls. 5/9, que constituiu o crédito tributário suplementar - no
valor total de R$ 36.225,09 - em relação ao IRPF (Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física), relativo ao ano-calendário de 2013, exercício 2014, em razão das seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
30.201,60;
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, R$ 16.203,49.
Em sua Impugnação o Interessado alega, em síntese, que:
Possui diversos imóveis locados a diversas pessoas físicas e jurídicas.
Em relação ao IRRF litigioso - R$ 16.203,49 - retido pela empresa Auto Posto e Garage
Bela Vista Ltda – EPP, declarou os respectivos aluguéis recebidos no valor de R$
93.296,00.
A obrigação de entrega da DIRF e do recolhimento do IRRF é da fonte pagadora.
Requer a realização de diligência fiscal junto à fonte pagadora Auto Posto e Garage
Bela Vista Ltda, para confirmação dos valores pagos a título de aluguéis e de IRRF.
É o Relatório.
A Impugnação é tempestiva e foi interposta por parte legítima, portanto, dela conheço.
Preambularmente cabe estabelecer o correto balizamento da presente lide. Para que seja
caracterizado o litígio é necessário que a pretensão da Administração Tributária,
consubstanciada na Notificação de Lançamento, seja resistida pelo Impugnante. Sem
resistência expressa não há que se falar em matéria litigiosa conforme se depreende do
Decreto 70.235/72: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
No caso concreto, apesar de consciente da infração, o Impugnante não resiste
expressamente ao lançamento da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da fonte
pagadora Petisquinho dos Galetos Ltda, no valor de R$ 30.201,60. Portanto, em razão
desta falta de resistência, esta parcela do crédito tributário tornou-se definitiva na esfera
administrativa e o crédito decorrente deve ser objeto de imediata cobrança amigável, art.
21 do Decreto 70.235/72.
Cinge-se o litígio à glosa de compensação de IRRF, relacionado à fonte pagadora Auto
Posto e Garage Bela Vista Ltda, no valor de R$ 16.203,49, considerada indevida, em
razão de o “Valor IR não recolhido”, conforme fundamentação complementar da
Notificação de Lançamento, fl. 7.
Ocorre que a obrigação de recolher o IRRF é da fonte pagadora, conforme preceitua o
art. 722 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999: “A fonte pagadora fica obrigada
ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido”. E o procedimento para
exigência do Imposto na Fonte está estampado no art. 842 do referido Decreto:
Art.842.Quando houver falta ou inexatidão de recolhimento do imposto devido na fonte,
será iniciada a ação fiscal, para exigência do imposto, pela repartição competente, que
intimará a fonte ou o procurador a efetuar o recolhimento do imposto devido, com o
acréscimo da multa cabível, ou a prestar, no prazo de vinte dias, os esclarecimentos
que forem necessários, observado o disposto no parágrafo único do art. 722(Lei no
2.862, de 1956, art. 28, e Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
No caso concreto a fonte pagadora transmitiu uma DIRF informando que pagou ao
contribuinte o valor de R$ 93.296,00 no código de receita 3208 – Aluguéis – e reteve
R$ 16.203,49 a título de IRRF. Esta DIRF é instrumento suficiente para que o
contribuinte faça a compensação da retenção e a fonte pagadora seja cobrada, se
eventualmente, não realizou o recolhimento. Assim, a compensação do IRRF glosada
deve ser restabelecida.
Nesse contexto, o pedido de Diligência perdeu o objeto.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724846/2015-52

Conclusão
Em vista do exposto, vota-se pela procedência da Impugnação, no que diz respeito a
parte litigiosa, e pela exoneração do crédito tributário litigioso, relacionado à glosa do
IRRF. No entanto, o crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos não
contestada expressamente, deve seguir para cobrança amigável imediata, conforme
Notificação de lançamento, fl. 05, cód. DARF 2904 8.067,64, multa de ofício, R$
6.050,73.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
EXPRESSA. NÃO PRONÚNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
cabe diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
b)
o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos
autos
c)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
d)
os rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica não foram recebidos pelo
recorrente, conforme comprovam os documentos juntados aos
autos
e) há nulidade do lançamento por vício de motivação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, em razão da preclusão.
Dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/1972, verbatim:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.384 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724846/2015-52

A autoridade lançadora motivou a constituição do crédito tributário com base em
dois fatos jurídicos distintos:

a) Omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de Petisquinho dos
Galetos Ltda. – ME (fls. 06); e
b) Compensação indevida de Imposto de Renda retido na fonte, relacionado à
fonte pagadora Auto Posto e Garagem Bela Vista Ltda. – EPP (fls. 07).

As razões recursais e pedido formulados pelo sujeito passivo na impugnação
versaram tão-somente sobre a compensação indevida (b – fls. 02 – 04), de modo que não é
possível inovar o quadro fático-jurídico em sede recursal para questionar a validade do crédito
tributário acerca da omissão de receita (a).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 46
DF CARF MF
Original